Tribunal: TJDFT
Processo: 0709032-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VENDA DE IMÓVEL EMBARGADO PELO IBAMA. DOLO. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO.
1. Deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida pela primeira ré, quando comprovada sua hipossuficiência econômica e, uma vez que a matéria foi analisada apenas na r. sentença, sendo o apelo a primeira oportunidade para que questione o indeferimento da gratuidade, esta retroage à data da contestação, momento em que o pedido foi feito.2. Deve ser deferida a gratuidade de justiça requerida pelo segundo réu, quando comprovada sua hipossuficiência econômica. Quanto a ele, a gratuidade de justiça requerida e concedida apenas em fase recursal tem efeito ex nunc, ou seja, opera do momento de sua concessão para adiante, não se aplicando aos honorários fixados anteriormente.
3. Comprovado que o imóvel objeto da lide nunca foi de propriedade da ré, casada em regime de separação de bens com o proprietário, não há que se falar em eventual responsabilidade dessa pela anulação do negócio jurídico de compra e venda.
4. Age com dolo na comercialização de imóvel aquele que sabia que esse não poderia ser utilizado para o fim que foi adquirido, afirmando o oposto.
5. Deu-se provimento ao apelo da ré. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.